Tribunal: TJDFT
Processo: 0758541-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ESCALONADO DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Interesse de agir. É contraditória a alegação de ausência interesse de agir suscitada pelo próprio autor no recurso inominado (venire contra factum próprium). Há demonstração de incompreensão de conceitos jurídicos fundamentais.
3 – Dotação orçamentária. Tema 810. O embargante repete os argumentos que já foram objeto de discussão e apreciação no processo, todos superados. A incidência do tema de repercussão geral n. 810 já foi objeto de apreciação e decisão, o que afasta, por via de consequência, a alegação de não incidência. Ausente omissão, contradição ou obscuridade.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.